Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO CONSISTENTE NA NÃO ACEITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, PARA O FIM DE POSSE EM CARGO PÚBLICO, SENDO EXIGIDA A PRONTA APRESENTAÇÃO DO “DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO DE CONCLUSÃO DO CURSO”. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. ALCANCE DA FINALIDADE DA NORMA DO EDITAL. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. O Distrito Federal detém interesse jurídico e material no presente mandados de segurança impetrado contra o ato do Secretário de Estado, tendo em vista que a nomeação do candidato refletirá na sua esfera jurídica, pessoal e patrimonial. Inserido no polo passivo.
II. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data".
III. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
IV. Evidenciado o direito líquido e certo da impetrante à posse no cargo público, uma vez comprovada a escolaridade exigida, por meio da apresentação do histórico escolar e da declaração de conclusão do curso de Pedagogia (proporcionalidade), sem embargo da concessão de prazo razoável para apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado, nos termos do edital.
V. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Concedida a segurança.